Tribunal: STF
Processo: AI 605124
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA POR ADVOGADO QUE NÃO DISPÕE, NOS AUTOS, DO INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL - INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - ATO RECURSAL INEXISTENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



           - O recurso interposto por Advogado sem procuração constitui ato processual juridicamente inexistente. Precedentes do STF.